Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719660-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. EMBARGADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SCP, FRANCISCO OLAVO BEZERRA LOPES, MANOEL FARIAS DA SILVA, MARA PEREIRA DA SILVA, MARIA PEREIRA DA SILVA, NATANAEL PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 54214778, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator